Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-89.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PRATICADO PELO DELEGADO DE POLÍCIA QUE APREENDEU O BEM E NOMEOU O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. NECESSIDADE DE APURAÇAO DO CONTRATO CELEBRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA DO MANDAMUS INADEQUADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER DO MP E DELEGADO DE POLÍCIA. NÃO VINCULAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Eventual parecer proferido pelo Ministério Público ou pelo Delegado de Polícia não tem o condão de modificar o entendimento proferido por essa eg. 2a Turma Criminal, pois possuem cunho meramente opinativo e, por tal razão, não vinculam o julgador da causa. Ademais, como é sabido, é aplicado ao magistrado o princípio da livre convicção, previsto expressamente no art. 155, do CPP, o qual, permite que o julgador forme sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial ou, como na hipótese dos autos, da ausência de prova pré-constituída a embasar o alegado direito líquido e certo violado.

2. Não é possível, na via estreita do mandado de segurança, antecipar-se ao juízo natural para determinar a retirada da condição de ser o impetrante o depositário fiel do bem, uma vez que a presente ação visa proteger direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, não sendo esse o caso dos autos, que demanda dilação probatória. Tal ponto, inclusive, sequer foi refutado pelo impetrante em seus embargos de declaração.

3. Não se vislumbra nenhum vício no julgado, quando verificado que os fundamentos expostos pelo Colegiado afastam todas as teses alegadas pelo embargante.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.